Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DO REGISTRO DO VEÍCULO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF E À SEFAZ/DF. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE. CELERIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Não se extingue o feito ante a ausência de emenda à inicial para exclusão do pedido de envio de ofícios ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda, se há outros requerimentos na inicial em relação aos quais é possível prosseguir com a busca e apreensão.

2. Em ação de busca e apreensão indefere-se o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda, para averiguação da existência de multas e impostos em aberto, uma vez que aludida ação destina-se apenas à retomada do bem alienado.

3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.